Tribunal: TJDFT
Processo: 0007312-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO AO ESTABELECIMENTO PENAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONJUNTAS. VETOR ÚNICO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade) merecerem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito.
2. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2206, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, sendo uma porção de maconha, perfazendo massa líquida de 42,80g (quarenta e dois gramas e oitenta centigramas); e uma porção da substância entorpecente conhecida como “crack”, com massa líquida de 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas), ao tentar ingressar no estabelecimento penal, autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.